Tribunal: TJPA
Processo: 0803452-65.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803452-65.2021.8.14.0201

APELANTE: FELIPE ALVES DAMASCENO DE SA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 7.060,00 a título de danos morais, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, f, ambos do CP, c/c a Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (ii) examinar a alegada ausência de comprovação das lesões e contradições nos depoimentos da vítima; (iii) avaliar a dosimetria da pena, notadamente as circunstâncias da culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima; (iv) analisar o pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, f, do CP; (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) examinar o pleito de afastamento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com agressões físicas. Já a autoria delitiva foi confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima em juízo, que detalhou as agressões sofridas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, por serem geralmente cometidos sem a presença de testemunhas.

5. Não se verifica qualquer contradição nos relatos da vítima que justifique a absolvição por insuficiência probatória. Além disso, a alegação de que a vítima teria iniciado a agressão não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório indica que o réu já havia iniciado atos de violência antes da reação dela.

6. Quanto à dosimetria, mostra-se correta a valoração negativa das consequências do crime, diante dos efeitos psicológicos persistentes relatados pela vítima, sendo necessário acompanhamento terapêutico.

7. No tocante à culpabilidade e ao comportamento da vítima, não há reparos a serem feitos, uma vez que o magistrado de primeiro grau neutralizou ambas as vetoriais, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

8. A agravante do art. 61, II, f, do CP incide no caso, considerando que o delito foi praticado no contexto de relação doméstica e afetiva.

9. Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme vedação expressa do art. 44, I, do CP e da Súmula 588/STJ.

10. A indenização mínima por danos morais é compatível com a jurisprudência consolidada (Tema 983/STJ), sendo devida em casos de violência doméstica e fixada segundo prudente arbítrio do juízo, independentemente de prova específica da extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A agravante prevista no art. 61, II, f), do Código Penal incide quando a lesão corporal é praticada em contexto de violência doméstica e familiar, em razão da relação de afeto e confiança existente entre autor e vítima. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em delitos praticados com violência doméstica contra a mulher. 5. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa), bastando pedido expresso para fixação do valor mínimo indenizatório”.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, f, 68, 129, §9º, e 44, I; CPP, arts. 387, IV, e 577, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2285584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023; TJDFT, ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.4.2018; STJ, AgRg no HC n. 778.774/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; TJSP, ApCrim. n. 1500321-75.2022.8.26.0620, Rel. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 15.4.2024; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, Felipe Alves Damasceno de Sá foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, com fixação do valor de R$ 7.060,00 a título de indenização por danos morais à vítima, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, f, ambos do CP, c/c a Lei nº 11.340/2006 (ID 20101693).

O apelante pugna pela sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Além disso, requer a reforma da dosimetria da pena, com a reavaliação das circunstâncias judiciais, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP. Ao final, pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o afastamento da indenização por danos morais (ID 24663966).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 25125362), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 29126042).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira Lana Araújo de Castro, estando a
materialidade
comprovada pelo Laudo Pericial nº 2021.01.001502-TRA, que atesta ofensa à integridade física da vítima consistente em:

“múltiplas escoriações de formatos assimétricos e lineares e de colorações avermelhadas, com a menor medindo 1,0cm e a maior 4,0cm, localizadas em terços médios de braços direito e esquerdo; duas equimoses de formatos assimétricos e de colorações violáceas, medindo 5,5cm e 4,5cm, localizadas em face lateral de terço médio de braço esquerdo e em face posterior de terço médio de braço direito, respectivamente; duas equimoses de formatos assimétricos e de colorações violáceas, medindo 3,0cm e 3,5cm, localizadas em faces mediais dos terços superiores da perna direita e esquerda, respectivamente”, provocadas por ação contundente (ID 20101625, págs. 10/11).

A
autoria
delitiva restou demonstrada pelo depoimento da vítima em juízo, quando relatou a violência praticada pelo acusado, conforme consignado na sentença:

“A vítima, ao prestar seu depoimento em Juízo, declarou: “
Que é verdade que ele a lesionou
; que ele estava bebendo em casa, que estavam ele e os familiares, pois sempre tinha churrasco e ele estava consumindo bebida alcoólica; que ele estava bem alcoolizado neste dia; que estava deitada, pois nunca participou desses eventos; que até por conta das brincadeiras, por não gostar, não participava; que ficou no quarto, esperando terminar, para fechar a casa e todo mundo dormir; que ele veio só de cueca, subiu em cima dela, para tentar alguma coisa, que ficou lhe forçando, lhe pressionando em cima da cama; que até então ele estava em uma brincadeira;
que ele a estava pressionando
, querendo beijá-la e ela dizendo para ele sair de cima dela, porque estava doendo; que ele continuava em cima dela e ela insistindo para ele sair de cima dela, pedindo ‘por favor’ e falando que a estava machucando; que ele não saía; que pediu por várias vezes para ele sair de cima dela;
que ele pegou em seus braços e os esfolou, pois ele jogou uma força tão grande com as mãos forçando para trás, que por dias não conseguia levantar os braços e até hoje tem as sequelas nos dois braços, que não usa blusa que não seja cobrindo os braços; quando ele pressionou seus braços e jogou para trás, ele machucou também suas pernas
, foi que ela beliscou suas pernas na intenção de machucá-lo para que ele saísse se cima dela; pois
ele estava forçando o peso dele todo em cima dela na cama
; que sua filha, seu pai e seu irmão viram; todos viram a situação da briga já fora do quarto;
que ficou vários dias machucada;
que quando aconteceu, ele pegou as coisas e saiu da casa, como se estivesse fugindo; que eles não haviam brigado; que na verdade
ele sempre foi agressivo
; que aquele carinho ficou mais exasperado, mais violento, que ele não controlou o impulso de violência;
que foi uma força tão bruta e jogando seu braço para trás que não acredita que aquilo foi uma brincadeira;, que aquilo foi realmente para machucá-la
; que não houve motivo para isso; que essa foi a primeira vez que o denunciou, mas das
outras vezes ele já jogou copo nela,
já tiveram outras situações;
que já andava com medo dele por isso; que tem medo dele hoje em dia, muito medo
;
que ele estava bebido nesse momento
;
que ele a prendeu porque ele não queria sair de cima dela e ela já tinha gritado para ele sair de cima dela; que já tinha falado para ele sair de cima dela, pois a estava machucando
, e ele insistindo em ficar; que ficou bem aborrecida por ele estar ali a pressionando e estava sem ar, sem respirar, pedindo para ele sair de cima dela, e para ele sair mesmo teve que apertar as pernas dele tipo em um impulso de apertar as pernas dele para ele sentir alguma parte de seu corpo o machucando para ele sair; que não sabe qual era a intenção dele em prendê-la; que foi um repente dele, sem mais nem menos; que em um primeiro momento achou que ele estava tentando beijá-la; que não sabe dizer se ele estava tentando manter relações sexuais com ela naquele momento, pois estava desconfortável por ele estar muito bebido e por ele estar em cima dela a pressionando para baixo; quanto mais agressiva ela ficava, mais agressivo ele ficava, ao ponto dele machucá-la, mas ele não saía;
que ficou com sequelas nos braços, que seus braços ficaram com caroços
; que fez exame de corpo de delito; que foi ao Ministério Público para solicitar o exame complementar, só que não teve resposta até agora;
que por conta desse acontecimento não usa mais blusas de alça, pois ficou mais ‘levantado’, como dois caroços; quando tenta levantar seu braço, ele é muito dolorido; que não sabe dizer se lesionou algum ligamento;
que tem uma filha de 08 anos com ele; que conviveu 07 anos com o acusado;
que tem medo dele
; que ele é um bom pai, mas as vezes ele some da vida da criança; que após esse fato eles voltaram a relação e logo em seguida, como já tinha esse processo,
começaram os problemas psicológicos; que está passando por uma barra e está tendo acompanhamento no CAPS e no CRAS
; que quando ele estava por cima dela, na cama, deu um beliscão nas pernas do acusado;
que ele a agrediu antes dela dar o beliscão nele
;
que ela estava pedindo para ele sair de cima dela por vários minutos, que ele a estava forçando, sem a deixar respirar, então ele já a estava agredindo
;
que tem uma outra situação em que foi à DEAM com um advogado, amigo do acusado, em que o acusado pediu para ela ir lá retirar a queixa, que foi manipulada psicologicamente para retirar a queixa
; quando chegou na delegacia, a delegada disse que era impossível tirar porque é uma ação pública incondicionada, relatando que seria importante deixar correr o processo para que não ocorresse com outras mulheres; que voltaram a viver sob o mesmo teto por quase 2 anos após o ocorrido; que conviveu ao todo com o acusado por 10 anos, mas morando juntos foram 07 anos; que ele foi morar com ela na casa dos seus pais;
que já teve situação de violência anterior a esse fato
; que ele já tinha jogado copo em sua perna e ficado roxo, e que tal fato ocorreu na cozinha de sua casa; que ele já a humilhou e xingou em público; que ele simplesmente saiu dos locais e a deixou para trás; que seus pais sabem dessas situações e já tinham aconselhado a terminar; que sua mãe falava que por terem uma filha ele, uma hora, mudaria, que talvez fosse de momento, que ela não queria um final por causa da criança; que sua mãe a estimulava a permanecer na relação por causa da criança;
que o acusado estava embriagado, pois estava bebendo desde a hora do almoço
; que a bebedeira era na residência que morava com seus pais e estavam participando uns parentes dele; quando ele chegou no quarto não sabe o que o levou a ficar por cima dela; que não sabe se ele queria manter relação sexual com ela; que ele estava por cima dela fazendo graça; que não se recorda o que ele falava, mas ele estava fazendo graça; que pediu para ele sair e ele não saiu, que acabou beliscando a perna dele para sair e ele acabou torcendo seu braço; após ele torcer seu braço, ele pegou as coisas dele e saiu da casa; que ele foi para a casa dele; que chamou uma viatura; que na hora que ele torceu seu braço falou para ele textuais: ‘olha o que tu fez comigo, olha o que tu fez comigo’; que
na hora inchou e ficou tudo vermelho; que estava doendo muito e começou a chorar;
que ele pegou as coisas dele e saiu; que sua filha estava chorando; que ligou para a viatura e chegaram 03 policiais e falaram que não fariam a ocorrência porque eles tinham uma filha e falaram que no outro dia eles voltariam; que passou um dia e sentiu muita dor de não poder levantar os braços; que estava no cursinho, ligou para sua mãe e disse que iria à delegacia da mulher; que se foi uma brincadeira, foi uma brincadeira de péssimo gosto; que sua filha tinha 05/06 anos na época dos fatos e que ela presenciou toda a situação; que fez exame de corpo de delito, mas não buscou atendimento médico; que não fez nenhum exame complementar para verificar as lesões, que não tem plano de saúde; que continua residindo com seus pais juntamente com sua filha; que após isso reataram e tiveram situações de
violência psicológica
, pois ele é um homem muito inteligente e sabe manipular as coisas; que ele coloca todos contra ela;
que ele faz joguinhos; que ele a humilha, a descarta, a rebaixa
; que a iniciativa da nova separação foi dela, pois não aguentou mais; que a decisão de se separar não foi respeitada, pois ele é um homem de joguinhos e a fica humilhando; que estão separados há 08 meses; que não ocorre mais por causa da medida protetiva; que não quer mais contato com ele, que não quer mais nada; que ele estava pagando escola, plano de saúde da criança, mas ele sabe que ela não tem condições financeiras e por isso ele ficava esperando ela pedir o alimento para ficar provando que necessita dele; que procurou a Defensoria Pública para ganhar a pensão que não seja na humilhação; que deu entrada no processo de pensão e ele paga 20% do salário mínimo, que não dá para praticamente nada, mas prefere assim; que terá uma audiência de conciliação em breve;
que a criança também está passando por procedimentos psicológicos
; que ele a acusa de alienação parental; que ele faz acusações; que ele a desrespeita muito; que por sua filha ter vivenciado muitas coisas ruins, se nega muito a ir com ele; que ela está com 08 anos agora; que insiste muito para a criança ir com o pai, mas ela não vai e quando vai , ela volta muito ruim; que a criança diz que quando vai para a casa do pai não tem atenção, que só fica na televisão, que não gosta de estar lá, que os avós falam dos outros netos, que ela não se sente importante, que ela não se sente parte; que a criança faz acompanhamento psicológico no CRAS.” (ID 20101693, grifo do original).

Por sua vez, o réu negou a acusação, tendo relatado o seguinte em juízo:

“O acusado, em seu interrogatório narra que: “O que ele depôs na delegacia é verdade; o que a vítima falou não é verdade; que morou 07 anos com ela na casa dos pais dela; que nunca ficavam sozinhos, pois sempre o pai ou a mãe estavam juntos; que sempre se reuniam, faziam uma brincadeira, um churrasco, alguma coisa; que nesse dia, no final da tarde, fizeram um churrasco; que ela sempre ficava se excluindo; que foi chamá-la; que sua filha estava no quarto junto; que jamais a agrediu, que jamais partiu dele; que nesse dia, por parte de uma brincadeira, ficou sobre ela, mas não fazendo força sobre ela, que ficou apoiado na cama, que ficou brincando, foi beijá-la, foi brincar; que ela estava com raiva de alguma coisa e ela tem esses momentos de estresse, de explosão; que quem a conhece, sabe que ela é estressada; que ela simplesmente não estava gostando; que ele a abraçava falando para ela ir para lá; que ela não apertou sua perna, que ela apertou seu órgão genital; que o seu reflexo, como estava na cama, segurando os braços da vítima, quando ela apertou seus órgãos genitais, ele apertou seus braços, que foi quando ela soltou e gritou, foi no momento que soltou e quando viu essa reação dela, esse esparro todo, a mãe dela estava na sala e por isso jamais teria dado algum golpe nela; que ela apertou seu órgão genital e foi muito forte a dor; no momento que ela gritou, só fez pegar suas coisas e saiu, que não estava alcoolizado; que foi chama-la para participar com eles do churrasco; que estavam alguns familiares e amigos lá; que tem testemunhas do comportamento dela; que jamais foi agressivo; com sua filha sempre foi o que mais apaziguava, que ela sempre foi a mais estressada; que não a levou para atendimento médico, porque na sua cabeça não era necessário; que se tivesse ido também, viu que ficou roxo seu órgão genital; mas não imaginou que ela ia seguir com isso; tanto que ela queria retirar depois, mas não pode; que se tivesse feito uma coisa tão grave contra ela, eles não voltariam; que conviveu com ela por 07 anos morando dentro da casa; que se fosse agressivo, os pais dela não aceitariam; que ela era uma pessoa explosiva e não saiu de cima dela porque foi do nada, ela é pavio curto; que sua filha estava ao lado deles; que ela deu um grito do nada; que ela falou para ele sair e apertou seu órgão genital; que se espantou; que falou para ela soltar, mas ela não soltou; que seu reflexo foi segurar os braços da vítima, que não os torceu; que após reatarem a vítima não reclamou nenhuma vez de dor nos braços; que tem conhecimento que ela foi fazer exame de corpo de delito, mas não sabe dizer sobre as lesões da pernas descritas no laudo; que não estava em cima dela, que não estava fazendo força sobre ela; que não usou seu joelho contra ela; que estava apoiado sobre a cama, com os braços na lateral dela, que ela apertou seus órgãos genitais, que ele apertou seu braço, que ele saiu de cima dela; que ele não estava segurando o braço dela; que estava em cima dela, beijando e falando para ela ir para o churrasco; que sua filha estava ao lado deles; que jamais foi agressivo com ela; que não chamava palavrão na casa; que não aconteceram situações de agressão anteriores, mas havia discussão verbal da parte dela, porém agressão nunca, porém sem atitudes violentas”. (ID 20101693)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e da autoria delitiva, comprovadas pela prova técnica e pelo depoimento da vítima em juízo, o que é suficiente para lastrear a condenação, de modo que
não há que se cogitar a absolvição por insuficiência probatória.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Neste sentido, “deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando os relatos firmes e contundentes da vítima foram corroborados pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela” (TJDFT,
ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.4.2018).

Neste sentido, não há margem para acolher as alegações da defesa de que a vítima iniciou a agressão ao beliscar o apelante, que a conduta dele foi uma reação instintiva e que não tinha a intenção de causar lesão grave. A dinâmica dos fatos, extraída do depoimento da própria vítima, revela que o contexto não era de uma "brincadeira", mas de um ato de violência unilateral já iniciado. O réu imobilizava e agredia a vítima antes mesmo dela ter qualquer reação, sendo certo que o ato de "beliscar" a perna do réu foi uma tentativa da vítima de se desvencilhar da agressão em curso, e não uma agressão mútua. Portanto, não se pode sustentar que a conduta do réu foi um "reflexo" a uma "agressão inicial", pois a agressão partiu do próprio apelante.

Outrossim, a intenção do réu de causar lesões, ainda que não graves, é comprovada pela natureza do ato e pelas lesões atestadas no laudo pericial, que são compatíveis com uma ação de contenção violenta e agressiva.

A defesa aponta ainda a ausência de exames médicos que comprovem as sequelas e apresenta fotos da vítima na academia para descaracterizar as lesões. Contudo, a materialidade do crime foi comprovada pelo laudo pericial, que atestou a existência das lesões iniciais, sendo certo que a ausência de exames complementares não invalida o laudo pericial já existente.

Demais disso, clarifico que o fato de a vítima ter retomado suas atividades físicas após a agressão, com registros fotográficos de meses após a agressão, conforme esclarecido pela própria defesa, não descaracteriza, de forma alguma, a gravidade das lesões sofridas. A resiliência e a capacidade de superação da vítima, demonstradas ao retomar sua rotina, não podem ser utilizadas como prova para invalidar a materialidade do crime e as lesões sofridas, devidamente documentadas por meio de laudo pericial.

No tocante à
dosimetria penal
, verifica-se que a defesa do apelante apresentou inconformismo quanto as circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima, as quais foram avaliadas pelo Juízo sentenciante nos seguintes termos:

“1ª FASE: Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal:

- A culpabilidade do agente se revela adequada ao tipo;

- O acusado não apresenta antecedentes;

- Sobre a conduta social, não há nos autos informações a respeito;

- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;

- O motivo do crime foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima pelo simples fato dela não querer participar de um churrasco familiar – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

- Circunstâncias do crime: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; somado a isso, cometeu o delito na frente de sua filha menor de idade e, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do

AgRg no AREsp 1871481.

- As consequências do crime também são desfavoráveis, uma vez que a vítima está fazendo acompanhamento psicológico no CAPS e na CRAS e até a audiência ainda apresentava muito medo do acusado, devendo ser valorada negativamente;

- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01(um) ano e 03 (três) meses de detenção”. (ID 20101693).

No caso em apreço, verifico acerto da negativação das
consequências do crime
, considerando que a vítima relatou em juízo que tinha muito medo do acusado e que estava fazendo acompanhamento psicológico no CAPS e no CRAS, efeitos decorrentes do delito que extrapolam o resultado naturalístico e típico do crime em questão, revelando consequências gravosas que não se limitam à lesão física descrita no tipo penal.

Destarte, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o trauma causado à vítima, “que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito.” (
AgRg no HC n. 778.774/PB
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Por sua vez, no que se refere às circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
comportamento da vítima
, inexiste correção a ser feita nas referidas vetoriais, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP, haja vista que foram neutralizadas pelo magistrado
a quo.

Sob outro ângulo,
verifico inexistir margem para acolhimento do pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP
, isso porque a lesão corporal se deu no âmbito doméstico, aproveitando-se o réu da relação amorosa entre eles existente (vide e. g. TJSP,
ApCrim. n. 1500321-75.2022.8.26.0620
, Rel. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 15.4.2024).

Ademais,
inviável acolher o pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
à vista do disposto no art. 44, I, do CP e do enunciado sumular n. 588/STJ, segundo o qual "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Por fim,
inexiste margem para exclusão do valor indenizatório fixado a título de dano moral
.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado pelo Ministério Público (ID 20101628), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, cujo
quantum
indenizatório se confirma em R$ 7.060,00, a ser pago em favor da vítima, de maneira que inexiste ilegalidade na condenação para reparação dos danos causados pela infração.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025